Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tutela de urgência: sua concessão pressupõe a existência de elementos que evidenciam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi demonstrado, considerando o tempo aguardado de aproximadamente 25 anos para pleitear a transferência da propriedade do imóvel.